Tribunal: STF
Processo: ARE 1566465
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mariana Pessanha Bragança interpôs agravo (eDoc 24) em face de decisão (eDoc 21) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 14). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 12) que está assim ementado:



    Artigo 28 da Lei n. 11.343/06 – Parecer recursal do Ministério Público, prestigiando o julgado – Princípio da independência funcional - Embora tendo como elemento subjetivo do injusto o consumo pessoal de drogas, tutela interesse coletivo (a saúde pública), não ofende os princípios da igualdade, intimidade e vida privada – Compatibilidade com a Constituição Federal – Preliminares que se rejeitam – Prova suficiente para a condenação – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, X, da Constituição da República, em virtude da inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    O Supremo, ao julgar o RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado por ocasião do julgamento do Tema 506/RG indica que houve declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, apenas em relação à substância cannabis sativa, na quantidade de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas. 



    Desse modo, tal entendimento não se aplica ao caso em espécie, em que se discute o porte de substância diversa (“Cocaína”).



    Entendo, assim, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Fux no julgamento do ARE 1.463.337:



    ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. AGRAVO DESPROVIDO.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se. 



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente